Tribunal: STJ
Processo: 0005190-84.2021.8.13.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463879 - MG (2023/0329805-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO MARTINS DE PAULA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE FREITAS SARMENTO - MG122428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 53, II, DA
E 8o, DA
LEI N. 11.343/2006
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FLAGRANTE DELITO
LEI N. 12.850/2013.
PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento desta Corte é de ser justificada a busca domiciliar quando
presentes elementos que corroboram uma situação de flagrante delito, justa
causa ou fundada suspeita para a abordagem policial. Precedente.
2. Hipótese em que deve ser mantida a decisão agravada que negou
provimento ao recurso especial, por ter a Polícia Militar, após o recebimento
de denúncia anônima, monitorado o local e constatado a prática do crime de
tráfico de drogas, levando à abordagem do agravante em sua residência.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 06a8ad30-b81f-4a9f-8d97-2032477f9da8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463879 - MG (2023/0329805-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO MARTINS DE PAULA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE FREITAS SARMENTO - MG122428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 53, II, DA LEI N. 11.343/2006 E 8o, DA
LEI N. 12.850/2013. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FLAGRANTE DELITO
PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento desta Corte é de ser justificada a busca domiciliar
quando presentes elementos que corroboram uma situação de flagrante
delito, justa causa ou fundada suspeita para a abordagem policial.
Precedente.
2. Hipótese em que deve ser mantida a decisão agravada que negou
provimento ao recurso especial, por ter a Polícia Militar, após o recebimento
de denúncia anônima, monitorado o local e constatado a prática do crime
de tráfico de drogas, levando à abordagem do agravante em sua residência.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO MARTINS DE
PAULA contra a decisão, da minha lavra, na qual conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial. A decisão recebeu ementa com o seguinte teor (fls.
510):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTS. 53, II, DA LEI N. 11.343/2006 E 8o, DA LEI N. 12.850/2013. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 568/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Alega o agravante que os policiais jamais poderiam ter invadido a residência
do agravante, posto que não havia que se falar em flagrante delito e, assim sendo,
violando as normas e o domicílio do recorrente, sendo nulas as provas produzidas e
(fls. 518/519).
redundando na absolvição do recorrente
Documento eletrônico VDA50900719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/09/2025 20:11:24
Código de Controle do Documento: 3cd14c08-b887-4a8a-a7b4-588a2dfa1210

Sustenta que a abordagem foi realizada por ter o agravante adentrado à
(fl. 520).
residência no momento em que a guarnição se aproximava
Requer, diante disso, a reconsideração da decisão agravada ou o
julgamento do presente agravo regimental pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Conforme expresso na decisão combatida, o Tribunal entendeu pela
ocorrência de flagrante delito, pois a Polícia Militar, após o recebimento de denúncia
anônima, e, ainda, prévia observação do local, constatou a existência do tráfico de
. Ao
drogas, tipo múltiplo de conteúdo variado, cuja execução se prolonga no tempo
que se colhe do processado, constata-se que o ingresso da força policial no imóvel
onde o réu se encontrava, resultou de uma sequência lógica e coordenada de atos. As
circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência demonstram a
. Com a devida vênia, não
existência de fundadas razões que justificaram a diligência
(fls. 510/511).
há mácula a nulificar a prova coligida (fl. 366 - grifo nosso) –
Nesses termos, ao contrário do que afirma o agravante, a abordagem não
foi feita somente pelo fato de o agravante ter entrado na residência, mas sim por uma
, como bem colocados na supracitada
sequência lógica e coordenada de atos
transcrição do acórdão hostilizado.
Com efeito, o ingresso no imóvel e a consequente busca e
apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas
razões. Os policiais receberam denúncia acerca da prática do tráfico de drogas na
residência do acusado e realizaram monitoramento no local, por meio do qual
, comprovando a veracidade das denúncias antes da
verificaram a ocorrência do crime
(HC 966470/CE, Ministro OG
abordagem do suspeito e do ingresso no domicílio
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 14/8/2025 – grifo nosso).
Correta portanto a aplicação da Súmula 568/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimenta
nego provimento
l.
Documento eletrônico VDA50900719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/09/2025 20:11:24
Código de Controle do Documento: 3cd14c08-b887-4a8a-a7b4-588a2dfa1210

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.463.879 / MG
Número Registro: 2023/0329805-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051908420218130093 10093210005190004 51908420218130093
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO PAULO MARTINS DE PAULA
ADVOGADO : ALESSANDRO DE FREITAS SARMENTO - MG122428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO PAULO MARTINS DE PAULA
ADVOGADO : ALESSANDRO DE FREITAS SARMENTO - MG122428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51873418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: 2990f00a-94dd-47db-8a28-56c88b59479b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: 2990f00a-94dd-47db-8a28-56c88b59479b